Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1019251-67.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Liminar, Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (ADVOGADO), MARCOS GUEDES DOS REIS - CPF: 852.742.751-68 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR - CPF: 076.720.544-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DENEGANDO-O, COM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECEU QUE O MANDADO DE SEGURANÇA DEVE PROSSEGUIR QUANTO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS. NO MÉRITO, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, MANTENDO A DECISÃO LIMINAR EM FACE DAS AUTORIDADES COATORAS LEGÍTIMAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIALCOM RELAÇÃO AOGOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO. PROSSEGUIMENTODA AÇÃO EM FACE DO SECRETÁRIO
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS.PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR EM FACE DAS AUTORIDADES LEGITIMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Mandado de Segurança, concedeu liminar para assegurar ao impetrante o direito de continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento final da ação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a análise da legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras no Mandado de Segurança e a legalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a devida instauração de procedimento administrativo.

III.
Razões de decidir

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, uma vez que a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade foi decisão administrativa da Secretaria de Segurança Pública.

4. Como o reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades retro citadas, o mandado de segurança deve prosseguir quanto aoSecretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Superintendente de Gestão de Pessoas.

5. A Administração Pública possui o poder de autotutela para anular atos ilegais, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em decisões que afetam direitos adquiridos dos servidores.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno parcialmente provido para, em juízo de retratação, julgar extinto o Mandado de Segurança em relação ao Governador do Estado e ao Secretário de Planejamento e Gestão, mantendo a decisão liminar quanto as demais autoridades coatoras, para continuidade do pagamento do adicional de insalubridade até o julgamento final do
mandamus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o, 6o, §3o e §5o, 10.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 473 do STF; ADI 4296/DF; Tema 138/STF.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 230403190), em face da decisão inserida ao id. 226834189, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Marcos Guedes dos Reis
contra ato do Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
,
Secretário de Planejamento e Gestão – Seplag
,
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
e
Superintendente de Gestão de Pessoas
, consistente na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade com base em novo laudo LTCAT.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar para assegurar a parte impetrante o direito de continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento de mérito do
mandamus
.

Nas razões recursais, o agravante alega a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, pois o ato de interrupção do pagamento do adicional de insalubridade é responsabilidade que recai exclusivamente sobre a Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP.

Diz que, a inclusão das demais autoridades no processo configura um vício insanável que acarreta
na
incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgar o caso, portanto, a decisão liminar recorrida, proferida por autoridade incompetente, deve ser revogada, e a segurança pleiteada, denegada, com base na ausência de direito líquido e certo e na observância do devido processo legal.

Assevera que, a cessação do adicional de insalubridade não viola a coisa julgada, e que a Administração Pública tem o direito de revisar seus atos conforme o princípio da autotutela.

Ao fim, requer a revogação da liminar e, em caso de superação da preliminar, a reforma da decisão.

Contrarrazões ao id. 235460717, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Sabe-se que a legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da ação mandamental é aferida, em função da possibilidade que detém de rever o ato acoimado de ilegal ou abusivo, com poder de corrigi-lo, conforme dispõe o artigo 6o, § 3o, da Lei de no 12.016/2009, confira-se: “
§ 3o Considera-se autoridade coatora
aquela que tenha praticado o ato impugnado
ou da qual emane a ordem para sua prática
.”
(
Destaquei.)

À luz do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República Federativa, e do art. 1o, da Lei no12.016/09, pontuo que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, franqueado à proteção de direito, líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

Não obstante o artigo 6o, § 3o, da Lei no. 12.016/2009, disponha que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado, quanto a que ordenou a sua prática, importa salientar que se faz necessário, também, que o ente apontado seja capaz de corrigir a suposta ilegalidade.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita
nemotenetur
: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator
(in “Mandado de Segurança”, 25a edição, Malheiros editores, p. 60).

Para que a autoridade seja considerada legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, é necessário que o ato concreto impugnado tenha sido praticado por ela ou por alguém sob sua subordinação, e que tal ato esteja dentro de sua esfera de competência. Se o ato questionado não for de sua autoria ou não puder ser por ela revisto, essa autoridade não pode ser considerada coatora, resultando em ilegitimidade passiva.

No caso, é necessário reconhecer a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, uma vez que eles não determinaram a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade da parte impetrante.

Verifica-se que o ato coator foi emanado
por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública
, e cumprida a comunicação pela Superintendência de Gestão de Pessoas, razão pela qual a ação deve ser extinta em relação ao Governador do Estado de
Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso. (id. 226429685 - Pág. 1)

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO ESTADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2.
Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da indicação errônea da autoridade, vez que não é a responsável pelo ato objeto do writ (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009).

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ordem denegada.

(TJ-MT 10031035420198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Por tais considerações,
acolho em parte a preliminar arguida no agravo interno, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, e julgar extinto o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, DENEGANDO-O, com relação as autoridades ilegítimas
, devendo prosseguir a ação em face do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Superintendente de Gestão de Pessoas.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Eminentes pares, com o devido respeito ao voto e à fundamentação apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos dos
Mandados de Segurança n.o 1014928-19.2024.8.11.0000, 1014995-81.2024.8.11.0000 e n.o 1017374-92.2024.8.11.0000,
e pela Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no julgamento da
ação mandamental n.o 1016408-32.2024.8.11.0000
, no qual se concedeu a ordem para que o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da impetrante até a realização de contraprova, peço vênia para sugerir o SOBRESTAMENTO dos processos em
que se discute o referido adicional, nos termos do que dispõe o art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ressalto a importância de a atividade jurisdicional observar e garantir a necessária coerência, linearidade, uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, enfim, em amplo aspecto, prestigiar e atender ao princípio e garantia constitucional da segurança jurídica, assim, a fim de suprimir o risco de decisões conflitantes, considerando que o mérito desta lide mandamental envolve o objeto do
Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000,
impetrado em 12.04.2023 pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN/MT), cujo julgamento ainda está pendente, pendência esta que, aliás, motivou a impetração de diversos outros
writs
individuais envolvendo o mesmo tema, proponho que se aguarde o julgamento do referido Mandado de Segurança Coletivo, com o objetivo de assegurar o devido processo legal e evitar prejuízos futuros.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIR
O
(PRESIDENTE):

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, vossa excelência acompanha a relatora ou também requer o sobrestamento?

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
3a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (
6o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

A UNANIMIDADE ACOLHEU

EM PARTE
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes Pares,

No que tange ao mérito deste recurso, a
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
propõe
o sobrestamento deste processo
,
em razão de haver ação coletiva
,
proposta
pelo sindicato
,
discutindo a mesma questão.

Para não haver decisão conflitante
,
sugere
que se aguarde
o resultado do julgamento da ação coletiva para julgar esta individual.

EXMO. SR. DES. MARIO
ROBERTO
KONO
DE OLIVEIRA
(1o VOGAL):

Qual ação foi
interposta
primeiro?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

A coletiva
foi interposta
em 202
3 e a individual em 2024
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(5o VOGAL):

Senhora Presidente:

E quem não é sindicalizado?

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
4o VOGAL):

Eminentes
P
ares,

Sugiro
reconhecer
que estamos de frente
a uma demanda de natureza estrutural,
reconhecer
a conexão de todas as ações com a ação coletiva, possibilitando
,
ao relator
,

fazer a suspensão das ações individuais e, na sequência, a análise concomitante da ação coletiva e das individuais, de uma forma só
, inclusive em bloco.

Outrossim,
na maioria das demandas concedeu-se a liminar
, então as partes que não estão sindicalizadas
estão asseguradas, e naqueles onde não houve a concessão de liminar, com
a
remessa dos autos ao relator
que
está
com a ação coletiva, ele poderia avaliar ou não a pertinência de eventual reconsideração
e concessão da liminar.

Desse modo
,
estabilizaríamos a
situação para que todas as ações tramitem juntas e, ao invés
de

tramitarem de modo pulverizado,
reuni-las
em um único juízo
, a fim de
atuarmos
de modo estrutural nessas demandas.

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
(6o VOGAL)

Senhora Presidente

Comprometo-me a
trazer, na próxima sessão, o voto do Mandado de Segurança.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes pares,

Esclareço que
houve concessão da
liminar e o
A
gravo
I
nterno é contra essa liminar do Estado
.
Ainda não julguei o mérito.

Estou mantendo a liminar
. O mérito desse mandado de segurança não é ainda a decisão da insalubridade
, mas da liminar.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4o VOGAL):

Minha sugestão é

para que essas ações tenham tratamento isonômico
e h
aja
segurança jurídica, porque
, à
s vezes
,
um
juízo
concede e outro não.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Neste
A
gravo
I
nterno, o Estado quer a revogação da liminar
concedida monocraticamente.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando reformar a decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado por Marcos Guedes dos Reis, que concedeu liminar para garantir à parte impetrante o direito de continuar recebendo o adicional de insalubridade até o julgamento final do
mandamus
.

O agravante, em suas razões recursais, solicita a revogação da liminar, alegando que o pagamento do adicional de insalubridade foi cessado em cumprimento a decisões judiciais anteriores, sem qualquer violação à coisa julgada, e que a Administração Pública possui o direito de revisar seus atos, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso.

Por fim, requer a revogação da liminar
ereforma
da decisão proferida no processo.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste.

Como constou na decisão agravada, denota-se que a matéria em questão foi abordada com maior abrangência no Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462- 43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT, no qual foi concedida liminar determinando que as autoridades impetradas não suprimam o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante até que haja uma decisão contrária no processo.

Essa decisão foi mantida em julgamento de agravo interno:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7o, § 2o DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1o, § 3o DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra
irrepetibilidade
, em caso de revogação.
(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Além disso, conforme a Súmula no 473 do STF, a Administração Pública tem o poder de anular atos ilegais e revogar atos por conveniência ou oportunidade, porém, ao exercer esse poder, deve garantir o respeito aos direitos adquiridos e assegurar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando a decisão impacta diretamente os interesses dos servidores.

O adicional de insalubridade, previsto na Constituição Federal e regulamentado pela legislação estadual, foi concedido aos servidores do sistema penitenciário com base em decisão judicial anterior, e a retirada abrupta do benefício, sem o devido processo administrativo, a
priori
, configura violação dos princípios constitucionais, causando prejuízos financeiros ao (a) servidor (a).

Assim, em sede de cognição sumária, entendo que a suspensão do adicional sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa não encontra amparo legal, de modo que a decisão liminar que garantiu a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade até o julgamento final do
mandamus
deve ser mantida.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
EFETUO O JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO
,
a fim de reformar em parte a Decisão Recorrida
, para, com fulcro nos
arts
. 6o, §5o e 10 da Lei 12.016/2009:

I-

julgar
extinto o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, DENEGANDO-O, com relação aoGovernador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

II-
Reconhecer que o mandado de segurança deve prosseguir quanto ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
e
Superintendente de Gestão de Pessoas
, e quanto ao mérito, desprover o agravo interno para manter a decisão liminar em face das autoridades coatoras legítimas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Retiro a questão de ordem
proposta
e acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (5o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (6o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024